Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701262-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BENTO RIBEIRO AGRAVADO: GABRIEL BRITO DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE BENTO RIBEIRO contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, pela MM Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido para renovação do mandado de penhora dos bens indicados (joias, luvas de box, enfeite de decoração, quadros, notebook, objetos de decoração, bicicleta, videogames, tênis, bonés, relógios, óculos, todos de elevado valor) e que se encontram no endereço comercial do executado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...] Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte autora na petição de ID 69362623, porquanto não existe a figura da reconsideração no microssistema dos Juizados. Mantenho a decisão de ID.: 69316050 pelos seus próprios fundamentos. Tendo em vista que a parte exequente, na petição de ID 69362623, indicou o endereço residencial da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, nos termos do art. 523, §3o, do Código de Processo Civil, depositando-se eventuais bens penhorados em poder da parte executada. Efetuada a penhora, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação e, após, venham os autos conclusos. Em caso negativo, intime-se a parte credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Fica autorizado o cumprimento da diligência em horário especial, nos termos dos artigos 212, §§ 1o e 2o, e 846 do Novo Código de Processo Civil; o acompanhamento da diligência por parte do exequente devendo constar no mandado o telefone (61 9 9383-9000) para contato indicado na petição de ID 69362623, e, ainda, requisição de força policial, se necessário, com as cautelas devidas, bem como o acompanhamento da diligência por parte do exequente. [...] Na via do presente recurso, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada “o a emissão do mandado de penhora a ser realizado no endereço do estabelecimento comercial do Executado, constando no r. mandado a observação para o oficial de justiça entrar em contato com o Exequente no número de telefone 61 9 9383-9000, para o devido acompanhamento da diligência, auxiliando no que for necessário na busca do patrimônio penhoráveis do executado”. No mérito, postula a reforma da decisão guerreada, com a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo. Requerido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ - súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na hipótese, contudo, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Não se observa qualquer prejuízo para o recorrente, visto que o indeferimento devidamente motivado, amparado em fundamentação razoável, qual seja, a certidão do Oficial de Justiça com a informação que não foi possível a penhora “em face de não localizar bens do executado” (ID 52110152, processo no 0707200-42), o que obsta a medida pleiteada. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, haja vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. No tocante à gratuidade de justiça, ausentes elementos que permitam aferir a hipossuficiência da parte agravante, indefiro, novamente, o pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito